Tribunal: TJBA
Processo: 8032734-35.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032734-35.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP Advogado(s): DANIELA NALIO SIGLIANO NICO APELADO: RAMON DOS SANTOS RIOS Advogado(s):KENNEDY SANTOS DIAS ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória ajuizada por consumidor em face da administradora de consórcio. 2. Sentença do Juízo da 7ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana que julgou procedente o pedido, reconhecendo vício de consentimento, declarando rescindido o contrato de consórcio, condenando a ré à restituição imediata do valor de R$ 10.955,70, ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e honorários advocatícios de 10%. 3. Recurso de Apelação interposto pela administradora, alegando validade do negócio jurídico, ausência de ato ilícito e improcedência dos danos morais. 4. Contrarrazões apresentadas pelo autor, sustentando ocorrência de coação e prática abusiva, requerendo a manutenção da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: a) saber se houve vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação imediata na contratação de consórcio; b) saber se é devida a restituição imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais em razão da conduta da administradora. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Reconhecida a existência de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 7. A prova constante dos autos demonstra que houve promessa de contemplação imediata por preposto da empresa, com indução do consumidor a erro substancial sobre a natureza do contrato, evidenciando vício de consentimento. 8. A publicidade veiculada, mesmo verbalmente, integra a oferta, nos termos dos arts. 30 e 37 do CDC, sendo vedada a publicidade enganosa. 9. A gravação da ligação de checagem, mencionada pela recorrente, não tem o condão de elidir o dolo contratual, diante da prática abusiva de instrução prévia para confirmação forçada das cláusulas. 10. O negócio jurídico contaminado por vício de vontade deve ser anulado, com retorno das partes ao status quo ante. 11. A tese firmada no Tema Repetitivo 312/STJ não se aplica ao caso de anulação do contrato por culpa da administradora, devendo os valores pagos ser restituídos de forma imediata e integral, sem qualquer retenção. 12. A frustração do legítimo planejamento do consumidor configura dano moral indenizável. Quantum de R$ 4.000,00 mantido, por ser proporcional e razoável. 13. Jurisprudência deste Tribunal reconhece a prática reiterada de propaganda enganosa na comercialização de consórcios, legitimando o reconhecimento do vício e a condenação à reparação. 14. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: “Havendo vício de consentimento decorrente de promessa enganosa de contemplação imediata em contrato de consórcio, é devida a anulação do contrato com restituição integral e imediata dos valores pagos, além de indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço”. Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; 30; 35, III; 37. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada TJ-BA, Apelação Cível n. 8006578-21.2022.8.05.0044, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 25/11/2024. TJ-BA, Apelação Cível n. 8056774-32.2019.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, publ. 31/07/2023. TJ-BA, Apelação Cível n. 0001630-79.2013.8.05.0274, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, publ. 16/09/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8032734-35.2022.8.05.0080 em que figuram como apelante RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – EPP. e apelado RAMON DOS SANTOS RIOS. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora